Tribunal: TJSP
Processo: 1006641-40.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Inconsistência no sistema da autora atinente a pagamentos instantâneos via "Pix", tendo havido suposta criação de saldo credor ilegítimo – Pedido voltado a obrigar o réu à restituição do saldo devedor vinculado à sua conta digital – Caso dos autos, contudo, em que a documentação juntada não se mostrou suficiente para comprovar as alegações iniciais – Autora que não se

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Inconsistência no sistema da autora atinente a pagamentos instantâneos via "Pix", tendo havido suposta criação de saldo credor ilegítimo – Pedido voltado a obrigar o réu à restituição do saldo devedor vinculado à sua conta digital – Caso dos autos, contudo, em que a documentação juntada não se mostrou suficiente para comprovar as alegações iniciais – Autora que não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ação improcedente – Sentença mantida – Majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido.